Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749176-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO GRACE CORREA PEREIRA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição, arguida por TATIANA CORREA LIMA GALVAO, contra Juiza de Direito, Dra. GRACE CORREA PEREIRA MAIA, na condução dos autos de ação em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília. A excipiente alega existir atuação dotada de parcialidade da magistrada na condução do processo, a qual estaria “reiteradamente - assediando moralmente esta Advogada subscrita, com ameaças e exigências infundadas, desamparadas legalmente, além de agir com decisões revestidas de notória pessoalidade, carecendo de fundamentação legal necessária ao processo, desrespeitando a premissa Constitucional do direito ao contraditório e ampla defesa, assim como o devido processo legal, de modo recorrente, nas 3 (três) ações que a esta Advogada atua na 9a. Vara Cível”. Em relação ao processo n° 0724559-68.2024.8.07.0001, alega existir “retaliação contra essa Advogada, por parte da Senhora Juíza, que não gosta de muitas movimentações processuais para economizar a máquina da justiça”, motivo pelo qual “desconsidera o devido processo legal sob o pretexto de economizar a máquina da justiça”. Argumenta que “Dois dias após a Executada juntar ao processo comprovante de pagamento no valor majorado de R$ 11.461,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e hum reais e oitenta e nove centavos), a Senhora Juíza bloqueou dolosamente, pelo SISBAJUD, o valor de R$ 14.104,43 (quatorze mil cento e quatro reais e quarenta e três centavos). Totalizando a penhora de 25.566,32”. Afirma existir “escusa de apreciar os pedidos desta Advogada de modo recorrente, como a ID 204170426 de 15/07/2024, em que não foi apreciado o pedido da Executada para informar a conta da Exequente a fim de efetuar o pagamento” e no “ID 206331769 após juntada no processo do depósito a Juíza deu Decisão condenando a Executada em multa por não cumprimento espontâneo”. (ID 66342180 - Pág. 3.) Quanto ao processo n° 0730756-39.2024.8.07.0001, afirma “todas as tentativas de discutir o valor exacerbado da execução foram tolhidas e negadas peremptoriamente pela Douta Julgadora”. (ID 66342180 - Pág. 4.) Por fim, concernente ao processo 0723765-52.2021.8.07.0001, alega existir “fatos incongruentes com o devido processo legal” decorrente de “Mudança de pedido da inicial”, “Excesso de prazo concedido à Exequente”, “Pedido de perícia negado", “Ameaça e imputação de multa por litigância de má-fé”, “Determinação de juntada da carteira da OAB apenas da Executada”, “Negativa recorrente de existência de documento contidos de fato no processo”, “Ameaças reiteradas à Executada”, “Imputação de multa à Executada por não ter excluído dos pedidos prova a seu favor acarretando suposto excesso de trabalho à Vara, configurando notório abuso de poder exercido pela Senhora”. (ID 66342180 - Pág. 5.) O juiz excepto apresentou suas razões alegando existir “alegações e acusações infundadas”, por meio da qual "verifica-se tão somente o inconformismo da suscitante frente às decisões, devidamente fundamentadas, proferidas nos autos principais”. Ao final, colacionou ao feito as decisões indicadas pela excipiente. (ID 66342181.) Em petição de Id n° 66554704, a requerente apresenta emenda à inicial, intitulada como Reclamação Disciplinar, pretendendo a apuração dos fatos narrados como hipótese de descumprimento de dever funcional, bem como “seja instaurado o competente processo legal administrativo para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a espécie”. (ID 66554704 - Pág. 14.) É o relatório. Decido. De início, apesar de a parte apresentar emenda à inicial da exceção de suspeição, a título de Reclamação Disciplinar, visando apurar eventual descumprimento de dever funcional, imperioso registar que a competente instauração de procedimento administrativo disciplinar deve ser direcionada e iniciada perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 47 e art. 410 do Regimento Interno do TJDF, e na forma da Portaria GC 75 de 28 de maio de 2018, a qual regulamenta os procedimentos referentes ao recebimento de reclamações. Deste modo, não conheço da pretensão administrativa disciplinar formulada em sede de emenda à inicial. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO No caso em análise, a excipiente afirma existir atuação dotada de parcialidade da magistrada na condução do processo, especificamente por proferir “decisões revestidas de notória pessoalidade”. Caracterizada, conforme alega, pela “ausência de fundamentação”, “desrespeito a premissa Constitucional do direito ao contraditório e ampla defesa, assim como o devido processo legal”. Nesse passo, a magistrada estria supostamente “assediando moralmente esta Advogada subscrita, com ameaças e exigências infundadas, desamparadas legalmente”. Todavia, a referida situação, por meio da qual a parte se insurge contra as razões e fundamentos veiculados nos provimentos judiciais proferidas no curso do feito, revela hipótese de não conhecimento do incidente. Isso porque, as razões e os fundamentos declinados nas decisões judiciais, ainda que entenda a parte indicar eventual pessoalidade do julgador, estão sujeitos a controle judicial próprio através de recurso competente previsto pela legislação processual, por meio do qual permite a parte, ou mesmo ao interessado, requerer nova análise da questão, pedir esclarecimentos, anulação, invalidação ou reforma do julgado (art. 994 do CPC). De outro lado, as hipóteses de suspeição dizem respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo do magistrado, particularmente a revelar amizade e inimizade, capaz de comprometer a capacidade de o magistrado exercer a jurisdição com imparcialidade. De acordo com o disposto no art. 145 do CPC: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” No caso, a parte se insurge contra a “fundamentação” declinada na decisão, supostamente em “desrespeito ao direito ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal”, pois as determinações judiciais estriam, no seu entendimento particular, “assediando moralmente esta Advogada subscrita, com ameaças e exigências infundadas, desamparadas legalmente”. Nada obstante, eventual exigência judicial, determinação, imposição ou obrigação judicial infundada, sem embasamento legal, a ensejar violação ao contraditório e ampla defesa, representa hipótese de retificação através de recurso processual adequado, longe de caracterizar “assédio moral ao patrono da causa” a ponto de revelar a suspeição do julgador, inexistindo situação nos autos que torne o magistrado “amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados”. Ou seja, a alegação no sentido de ter sido “desconsiderado o devido processo legal sob o pretexto de economizar a máquina da justiça”, assim como existir “suposta retalhação”, revela eventual necessidade reforma do julgado mediante impugnação recursal adequada, conforme se observa das seguintes situações narradas pela parte: 1 - “Dois dias após a Executada juntar ao processo comprovante de pagamento no valor majorado de R$ 11.461,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e hum reais e oitenta e nove centavos), a Senhora Juíza bloqueou dolosamente, pelo SISBAJUD, o valor de R$ 14.104,43 (quatorze mil cento e quatro reais e quarenta e três centavos). Totalizando a penhora de 25.566,32”; 2 - “escusa de apreciar os pedidos desta Advogada de modo recorrente, como a ID 204170426 de 15/07/2024, em que não foi apreciado o pedido da Executada para informar a conta da Exequente a fim de efetuar o pagamento”. 3 - “ID 206331769 após juntada no processo do depósito a Juíza deu Decisão condenando a Executada em multa por não cumprimento espontâneo”. (ID 66342180 - Pág. 3.) 4 - “todas as tentativas de discutir o valor exacerbado da execução foram tolhidas e negadas peremptoriamente pela Douta Julgadora”. (ID 66342180 - Pág. 4.) 5 - “fatos incongruentes com o devido processo legal” decorrente de “Mudança de pedido da inicial”, “Excesso de prazo concedido à Exequente”, “Pedido de perícia negado", “Ameaça e imputação de multa por litigância de má-fé”, “Determinação de juntada da carteira da OAB apenas da Executada”, “Negativa recorrente de existência de documento contidos de fato no processo”, “Ameaças reiteradas à Executada”, “Imputação de multa à Executada por não ter excluído dos pedidos prova a seu favor acarretando suposto excesso de trabalho à Vara, configurando notório abuso de poder exercido pela Senhora”. (ID 66342180 - Pág. 5.) Conforme se infere, embora a excipiente alegue existir suspeição do julgador, inexiste prova de inimizade íntima entre o juiz e o patrono da causa, não demonstrando minimamente vínculo a revelar eventual comprometimento da neutralidade do julgador, mas, na realidade, inconformismo relacionado a matéria exclusivamente de direito. Enfim, a parte limita-se a afirmar, genericamente, existir suposto “assédio moral, por ameaças e exigências infundadas”, assim como “decisões revestidas de notória pessoalidade”, apontando, no entanto, violação a matéria de direito “ausência de fundamentação legal” e “desrespeito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal”, situação que não revela hipótese de suspeição do magistrado. Com efeito, longe de existir assédio ou ameaça a revelar inimizade do magistrado em relação ao patrono capaz de comprometer a imparcialidade do julgador, o incidente em tela revela, em verdade, a existência de insurgência quanto aos fundamentos de mérito das decisões proferidas nos IDs 206900294, 211801760, 211801766 e 211801769. Como cediço, o magistrado, ao julgar, necessariamente expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. Por oportuno, colhem-se os seguintes precedentes: “(...) O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.” (07242779820228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022) - g.n. “(...) Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023) - g.n. “(...) O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei. 3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador. 4. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida.” (07058426420228070005, Relator: Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE: 2/2/2023) - g.n. Portanto, a exceção não deve ser conhecida, porque da narrativa do excipiente não se extrai qualquer manifestação tendenciosa do julgador. Ou seja, não está presente qualquer das hipóteses legais de suspeição. NÃO CONHEÇO do incidente de suspeição, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 87, inciso IX, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC. Publique-se; intime-se. Comunique-se à magistrada. Após certificada a preclusão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 17:48:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador